Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-82.2018.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na petição colacionada aos autos pelos litigantes[1], as partes convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação nela materializada. Conquanto os litigantes tenham alcançado a autocomposição do litígio que os enlaçara nas condições retratadas no instrumento que colacionaram, que, inclusive, está se aperfeiçoando na conformidade das condições pactuadas, instados, por duas vezes, a se manifestarem[2] acerca da ausência de subscrição do acordado pela patrona dos autores e da preservação dos honorários de sucumbência que lhe foram assegurados pelo acórdão após a prestação dos serviços que lhe foram confiados, mantiveram-se inertes[3]. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas no instrumento apresentado, tendo, inclusive, o réu já depositado a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) destinada aos autores, consoante o convencionado, oportunidade na qual os litigantes conferiram entre si plena quitação dos direitos controvertidos, obrigando-se a nada mais postularem além do que convencionaram, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis, com ressalvas. Com efeito, a par de a douta patrona dos autores não ter aposto qualquer dissonância quanto ao convencionado no tocante aos direitos dos seus constituintes, legitimando que, quanto ao direito vindicado, seja ratificada a composição, ressalvara que o ajustado não contemplara os honorários que lhe são devidos, consoante assegurado pelo acórdão. Sob essa realidade processual, não subsistindo controvérsia sobre o acordado nem sobre a preservação dos direitos assegurados aos autores, mas diante da ausência de manifestação do réu quanto ao ventilado nos dois chamamentos que lhe foram endereçados, e não havendo os litigantes disposto de forma diversa com a anuência da patrona dos autores, os honorários de sucumbência que lhe foram imputados quando do julgamento do apelo aviado pelos autores devem ser preservados, não sendo acobertados ou infirmados pelo convencionado.[4] Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com a ressalva de que, quanto aos honorários advocatícios devidos à patrona dos autores, ficam preservados os honorários de sucumbência imputados ao réu pelo acórdão que resolvera o apelo que patrocinara, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Custas finais, pelo réu. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo para os atos ulteriores. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16373029 e ID 16373030 [2] - ID 17498042 e ID 16858301 [3] - ID 17322193 e ID 17919556. [4] - ID 1508878